Tribunal: TJPA
Processo: 0000327-28.2004.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000327-28.2004.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CALDERARO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0000327-28.2004.8.14.0037

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Procurador do Estado: Antonio Paulo Moraes das Chagas

Apelado: ANTONIO CALDERARO FILHO.

Advogado:

Procurador de Justiça: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou extinta a execução fiscal sob fundamento de prescrição da pretensão executória relativa a crédito não tributário, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de multa administrativa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA). A sentença entendeu que o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/1932, havia se consumado antes do ajuizamento da ação. O apelante sustenta a inaplicabilidade das regras do Código Tributário Nacional ao caso, a não configuração da prescrição originária e a necessidade de observância do prazo de suspensão da prescrição previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 à execução fiscal de crédito não tributário referente a multa administrativa estadual; e (ii) determinar se, à luz do marco temporal da inscrição em dívida ativa e da distribuição da execução, ocorreu a prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa imposta por tribunal de contas estadual consubstancia crédito de natureza não tributária, regido pelo Decreto nº 20.910/1932 quanto ao prazo prescricional quinquenal, contado da data da constituição definitiva do crédito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.105.442/RJ).

Na ausência de elementos que comprovem a data do trânsito em julgado do processo administrativo sancionador, adota-se, como marco inicial da prescrição, a data da inscrição do crédito em dívida ativa.

A inscrição ocorreu em 08/09/1999 e a execução foi ajuizada em 01/07/2004, dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição originária.

Aplica-se ao caso o art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão da prescrição por 180 dias a partir da inscrição, até a distribuição da execução fiscal, reforçando a ausência de prescrição.

A sentença que reconheceu a prescrição com base em contagem equivocada do prazo deve ser anulada para possibilitar o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 à cobrança judicial de crédito não tributário decorrente de multa administrativa estadual.

O termo inicial da contagem prescricional é a data da constituição definitiva do crédito, que, na ausência de comprovação do trânsito em julgado do processo administrativo, coincide com a data da inscrição em dívida ativa.

A distribuição da execução fiscal dentro do quinquênio afasta a ocorrência de prescrição, sobretudo quando considerada a suspensão prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 3º; CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 22.02.2011; STJ, AgRg no REsp nº 1.566.304/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.03.2016, DJe 31.05.2016; STJ, REsp nº 708.227/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

A sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de ANTONIO CALDERARO FILHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que extingui a execução fiscal face ao acolhimento da exceção de pré-executividade, declarando prescrita a pretensão executiva.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID Num. 19351043), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 19351047.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 19351049), alegando em síntese, que a dívida é oriunda de auto de infração de multa administrativa, e da ocorrência do fato gerador até o lançamento, não transcorreu o prazo quinquenal decadencial, previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a sentença incorreu em flagrante equívoco ao reconhecer suposta prescrição, visto que não levou em conta na contagem, o prazo de 180 dias de suspensão da prescrição conforme previsto no artigo 2º, § 3º da Lei nº 6.830/80 e Decreto nº 20.910/32, aplicável aos créditos não tributários.

Por fim, requer a anulação ou reforma da sentença recorrida, com o prosseguimento da referida execução fiscal.

Conforme certidão (ID Num. 20228409), decorreu o prazo legal sem que o apelado apresentasse resposta ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 19355819).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 20418336)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge a controvérsia em examinar a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito não tributário contido nas CDA de ID Num. 19351029 - Pág. 5.

O nascimento da exigibilidade do crédito tributário ocorre com o lançamento do crédito tributário, na forma do que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional.

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

Nesse passo, o crédito tributário é constituído com o lançamento.

No caso em exame, o Estado do Pará ajuizou a presente execução fiscal, para a cobrança de crédito de natureza não tributária, referente a CDA ao norte citada.

Em se tratando o presente caso de cobrança de multa em decorrência de auto de infração não tributário lavrado pela autoridade estadual, não devem ser aplicadas as regras legais de natureza tributária nestes autos.

Depreende-se da leitura da referida CDA, que teve a sua constituição definitiva de crédito não tributário com o trânsito em julgado do Acordão n° 28.067 - TCE/Pa - Convenio Seplan n° 004/95, momento em que se inicia o prazo da prescrição da pretensão executória conforme o entendimento adotado no precedente do E. STJ, em que se destaca:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE EM CASOS DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM DESFAVOR DA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DO PODER 20.910/1932. 2. É INCONTESTE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DESSE DISPOSITIVO PARA A EXECUÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME TEOR DA SÚMULA 467 DO STJ. 3. CONTUDO, NO CASO DOS AUTOS, NÃO HOUVE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, PORQUANTO ENCERRADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM 2010, SENDO ESSE O TERMO INICIAL PARA A COBRANÇA DA MULTA, O QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 4. O ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932 APENAS REGULA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NÃO HAVENDO PREVISÃO ACERCA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, APENAS PREVISTA NA LEI 9.873/1999, QUE, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO SE APLICA ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS, EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL. 5. DESSA FORMA, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, ANTE A INAPLICABILIDADE DOS ARTS 1º DO DECRETO 20.910/1932 PARA ESTE FIM, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 9.873/1999, DEVE SER AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA MULTA ADMINISTRAVA NO CASO, JÁ QUE, EM TAIS SITUAÇÕES, O STJ ENTENDE CABER"A MÁXIMA"INCLUSIO UNIUS ALTERIUS EXCLUSIO, ISTO É, O QUE A LEI NÃO INCLUIU É PORQUE DESEJOU EXCLUIR, NÃO DEVENDO O INTÉRPRETE INCLUÍ-LA"( RESP 685.983/RS, REL. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/6/2005, P. 228). 6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO."(AGRG NO RESP N. 1.566.304/PR, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 10/3/2016, DJE DE 31/5/2016.)

Do exame dos autos, verifica-se que as partes não trouxeram o teor do processo n° 96/53947-0 - TCE/PA, que originou o Acórdão acima referido, não se podendo estabelecer quando se deu o trânsito em julgado da decisão.

Diante de tal cenário, adota-se como a data para a constituição definitiva do crédito tributário, a data da inscrição do crédito, que se deu em 08/09/1999, conforme se extrai da leitura da certidão em destaque

A partir de então, se inicia o quinquídio aplicando-se o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932:

“Art. 1º: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Acerca do tema, convém mencionar o entendimento firmado pelo E. STJ por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.105.442/RJ, representativo de demanda repetitiva, assim ementado:

"EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É DE CINCO ANOS O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DE COBRANÇA DE MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, CONTADO DO MOMENTO EM QUE SE TORNA EXIGÍVEL O CRÉDITO (ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (Resp. nº 1105442/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, Julgado em 09/12/2009, DJE 22/02/2011).

Aplicando-se a norma ao caso concreto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional restou configurado em 08/09/1999 (ID 19351029 – pag. 05). Adotando-se o quinquídio, a prescrição originária dos referidos créditos tributários se daria a partir de 08/09/2004.

Observando-se que a distribuição da ação se deu em 01/07/2004 (ID 19351029), conclui-se pela inexistência de prescrição originária.

Nesse sentido, colaciono precedente envolvendo caso semelhante ao julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MULTA ADMINISTRATIVA. A PRESCRIÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS, EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, DEVE OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. VERBETE SUMULAR N. 218, E. TJRJ. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NO CASO DOS AUTOS, O PROCESSO ADMINISTRATIVO SE ENCERROU AOS 13/12/2012, A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FOI LAVRADA AOS 05/10/2016 E A AÇÃO EXECUTIVA FOI DISTRIBUÍDA AOS 16/12/2016, PORTANTO, ANTES DE SE ULTRAPASSAR O QUINQUÍDIO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUE SE AFASTA. RECURSO PROVIDO.” (TJRJ. Apelação Cível nº 0036029-46.2016.8.19.0014. Relator: Des. CELSO SILVA FILHO Vigésima Terceira Câmara Cível. Julgado em 28/02/2023)

Ademais, é forçoso observar também a regra contida no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”

Frisa-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania sobre o tema:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 2º, § 3º DA LEI 6.830/80 (SUSPENSÃO POR 180 DIAS). NORMA APLICÁVEL SOMENTE ÀS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS. SÚMULA 106/STJ: AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 1. EM EXECUÇÃO FISCAL, O ART. 8º, § 2º, DA LEF DEVE SER EXAMINADO COM CAUTELA, PELOS LIMITES IMPOSTOS NO ART. 174 DO CTN, DE TAL FORMA QUE SÓ A CITAÇÃO REGULAR TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. 2. A NORMA CONTIDA NO ART. 2º, § 3º DA LEI 6.830/80, SEGUNDO A QUAL A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA SUSPENDE A PRESCRIÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS OU ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, SE ANTERIOR ÀQUELE PRAZO, APLICA-SE TÃO-SOMENTE ÀS DÍVIDAS DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIAS, PORQUE A PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS REGULA-SE POR LEI COMPLEMENTAR, NO CASO O ART. 174 DO CTN. 3. SE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE, OCORRE A PRESCRIÇÃO. 4. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO A SÚMULA 106/STJ PORQUE AJUIZADA A EXECUÇÃO FISCAL QUANDO JÁ ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.” (Resp nº 708227/PR. Relatora: MINISTRA ELIANA CALMON. Segunda Turma. Data do Julgamento: 06/12/2005 - Data da Publicação: 19/12/2005)

Logo, a sentença recorrida deve ser anulada, para afastar a declaração de prescrição da CDA de ID Num. 19351029 - Pág. 5.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento regular da referida execução fiscal
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025